Tribunal: TJBA
Processo: 8028178-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028178-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ISAC AVELINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DA ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8028178-94.2026.8.05.0000

Comarca: Salvador/BA

Impetrantes: Bel. Carlos Eduardo da Rocha (OAB/SC 51097)

Paciente: Isac Avelino dos Santos

Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[1]
. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isac Avelino dos Santos contra decisão que manteve sua prisão preventiva, decretada no âmbito da Operação Circuito Fechado, por suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). A defesa sustenta ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, deficiência de fundamentação da prisão, ausência de contemporaneidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A autoridade coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é possível, em sede de habeas corpus, o exame da alegação de ausência de indícios de autoria; (ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) se há contemporaneidade da medida cautelar; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de ausência de indícios de autoria não foi conhecida, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta, na participação do paciente em organização criminosa e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela negociação de artefato explosivo em grupo de comunicação da facção.
5. Estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, com base em elementos como o cruzamento de dados telemáticos e a atuação ativa do paciente na estrutura da organização criminosa.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva resta configurada, pois vinculada à persistência do risco à ordem pública e à continuidade da atuação criminosa, não se restringindo ao momento da prática delitiva.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus para análise de alegações que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A participação em organização criminosa, evidenciada por elementos concretos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à persistência do risco à ordem pública, e não ao momento do fato. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei 12.850/2013, art. 2º; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, AgReg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025;

STF, AgReg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021;

STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024;

STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024;

STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8028178-94.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Carlos Eduardo da Rocha, em benefício de Isac Avelino dos Santos.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Lei 12.850/13. Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.